Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Ordem denegada.